Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-60.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020711-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0001-84 (AGRAVANTE), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ELZA ROSA DA CONCEICAO - CPF: 537.395.311-34 (AGRAVADO), ILDA ROSA DA CONCEICAO - CPF: 138.039.051-68 (AGRAVADO), OSMAR DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 487.074.811-87 (AGRAVADO), MARTINHO DE OLIVEIRA CONCEICAO JUNIOR - CPF: 537.249.501-44 (AGRAVADO), DIVINO DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 238.406.841-53 (AGRAVADO), OELZIO OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 353.450.121-72 (AGRAVADO), ODEMAR OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 200.398.831-91 (AGRAVADO), OLIVEMAR DE OLIVEIRA CONCEICAO - CPF: 109.832.361-00 (AGRAVADO), NELY OLIVEIRA CONCEICAO DO NASCIMENTO - CPF: 229.682.371-87 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE SALDO DE ALUGUERES VENCIDO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL SOB A ÉGIDE DA LEI No 8.245/91 – DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO SEM OBSERVÂNCIA A PRECEITO LEGAL – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – DEPÓSITO PARCIAL DESTINADO A PURGA DA MORA – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO PELO DEVEDOR/LOCATÁRIO NÃO OBSERVADA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO REFORMADA PARA DAR

CUMPRIMENTO AO ART. 62, INCISO III, DA LEI

No 8.245/91 – EXTINÇÃO DO FEITO PELA PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na ação de despejo, em que se postula a rescisão contratual cumulada coma cobrança de aluguéis e acessórios da locação, faculta-se ao locatário a purga da mora, para evitar a rescisão da locação, conforme art. 62, inciso II, da Lei de Locações.

Ciente o Julgador de não ter o locatório depositado integralmente a quantia devida, a ele deve facultar a complementação, nos termos do art. 62, inciso III, do diploma legal acima mencionado, pois a lei confere ao locatário que efetuar a purga da mora o direito subjetivo de ter seu contrato de locação mantido.

O mero depósito judicial com o escopo de purgar a mora não é causa de extinção da ação, quando há outros elementos a serem apreciados pelo Juízo
a quo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1008303-28.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE SALDO DE ALUGUERES VENCIDO
, que determinou a liberação de valores depositados em Juízo por meio de expedição de alvará, e o prosseguimento do feito.

Sustenta que a “r. decisão agravada reconheceu expressamente que houve a purga da mora, inclusive liberando os valores depositados nos autos. Contudo, não extinguiu o feito, determinando o prosseguimento com a certificação sobre a apresentação da contestação e abrindo prazo para as partes especificarem provas” (id. 146994675 - Pág. 2).

Diz que opostos “Embargos de Declaração, o douto juízo de piso afastou a purga da mora sob o argumento de que o valor consignado judicialmente era insuficiente, sem, contudo, viabilizar a complementação, o que está previsto expressamente no art. 62, III, da Lei de Locações e foi previamente requerido pela própria parte interessada” (id. 146994675 - Pág. 2).

Discorre que o Julgador de piso “reconheceu a purga da mora sem extinguir o feito, e depois, afastou a purga da mora sob o argumento de que o valor consignado judicialmente era insuficiente, sem, contudo, viabilizar a complementação, o que está previsto expressamente no art. 62, III, da Lei de Locações e foi previamente requerido pela própria parte interessada (id 87263823). Ato contínuo, determinou o prosseguimento do feito com abertura de prazo para manifestação em provas, o que apresenta grave ofensa ao devido processo legal e deve ser corrigido por este E. Tribunal, liminarmente com a atribuição de efeito suspensivo ativo” (id. 146994675 - Pág. 3).

Enfatiza que “usou a faculdade de evitar o despejo e rescisão, como expressamente previsto no inciso II do art. 62 da Lei 8245/91, efetuando o pagamento dos valores requeridos na inicial (R$130.200,28), já devidamente atualizados e com acréscimos legais, no montante total de R$158.556,24 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos) em 23/05/2022 (dentro do prazo de 15 dias após a citação efetivada em 10/05/22). A agravada acatou o valor depositado (id 87263823), dando quitação integral quanto às parcelas objeto da inicial (até fevereiro/2022), se limitando a requerer diferenças relativas aos aluguéis vencidos no decorrer da ação, de março/2022 em diante, inclusive requerendo a intimação da parte promovida para o pagamento da complementação, nos exatos termos do art. 62, inciso III, da Lei de Locações. Houve sinalização nos autos de que desde fevereiro/2022 a locatária vem realizado a reforma do imóvel (id 87469435), sobrevindo manifestação contrária e posterior decisão interlocutória reconhecendo a purga da mora, com a respectiva liberação dos valores em favor dos locadores. Contudo, a r. decisão não extinguiu o feito, determinando o prosseguimento com a certificação sobre a apresentação da contestação e abrindo prazo para as partes especificarem provas. Opostos Embargos de Declaração, o douto juízo de piso afastou a purga da mora sob o argumento de que o valor consignado judicialmente era insuficiente, sem, contudo, viabilizar a complementação, o que está previsto expressamente no art. 62, III, da Lei de Locações e foi previamente requerido pela própria parte interessada (...) Conclui-se, portanto, pela quitação voluntária e integral dos valores efetivamente devidos, obedecendo a todos os critérios legais, de modo que a manutenção da decisão tal como lançada pelo Juízo a quo, além de ser contrária à expressa previsão legal estatuída no artigo 62, III da Lei do Inquilinato, se revela manifestamente prejudicial, passível de causar dano de difícil reparação e em total desacordo com casos análogos tratados pela jurisprudência deste Tribunal. (id. 146994675 - Pág. 6/7).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo/ativo.

Ao final, pelo provimento do agravo, nos termos da fundamentação.

Efeito suspensivo deferido, em parte (id. 147561191 - Pág. 1/3).

Os agravados, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 148408178 - Pág. 1/11), acompanhado de documentos, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Sem informações pelo Juízo
a quo
.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
autos no 1008303-28.2022.8.11.0003 - AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE SALDO DE ALUGUERES VENCIDO
, que determinou a liberação de valores depositados em Juízo por meio de expedição de alvará, e o prosseguimento do feito.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, se a medida adotada pela Julgadora singular atende a Lei do inquilinato, notadamente o art. 62, inciso III, e o cabimento da extinção do feito.

DECIDO.

Sobressai dos autos eletrônico, da ação de origem, que os litigantes entabularam contrato de locação de imóvel comercial – não residencial -, com prazo de duração de 10 (dez) anos, iniciando em 1o de dezembro de 2010 e término em 30 de novembro de 2020 (id. 148408198 - Pág. 1/ 148408198 - Pág. 3), e, posteriormente, por meio do terceiro aditamento ao contrato de locação comercial firmado em 01/12/2010, prorrogaram a locação até 01/12/2024 (id. 148408199 - Pág. 1/id. 148408199 - Pág. 7). Importante anotar, que o contrato de aluguel não residencial
sub judice
é passível de renovação por igual período, nos moldes do artigo 51 da Lei do inquilinato.

Entretanto, os agravados, por entenderem que o valor pago pela locação do imóvel não residencial, destinado a atividade comercial, não estava sendo adimplido nos moldes contratado, infringindo, assim, o locatário às cláusulas contratuais, propôs a ação de rescisão contratual cumulada com despejo e cobrança de alugueres e acessórios.

Ao receber a petição inaugural, a MMa Juíza entendeu estarem presentes os elementos necessário para a concessão liminar de desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59 da Lei de regência.

O agravante, citado, depositou em Juízo a importância de R$ 158.556,24 (cento e cinquenta e oito mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos), com o escopo de purgar a mora, em cumprimento ao preceito legal insculpido no art. 62, inciso II, e alíneas, da Lei no
8.245/1991.

Dispõe o art. art. 62, inciso II, e alíneas, da Lei no
8.245/1991:

Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:

(...)

II – o locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos:

a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação;

b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis;

c) os juros de mora;

d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa”

Contudo, os recorridos insurgiram contra o valor depositado em Juízo, aduzindo divergência quanto a real importância devida, discorrendo que “os pagamentos efetuados NÃO contemplam o valor total do débito, uma vez que as diferenças dos alugueis vencidos no decorrer da demanda não foram efetuados, conforme preceitua o art. 62, V da Lei 8.245/91” (id. 87263823 - Pág. 2 – Ação de origem sob no 1008303-28.2022.8.11.0003).

Ato contínuo, o Juízo
a quo
exarou a seguinte decisum:

“
Vistos etc.

Considerando que houve a purgação da mora pela requerida constante no ID no.
85892883
e por se tratar de valor incontroverso nos autos, defiro o pleito formulado pelos requerentes e determino o levantamento dos valores em favor dos autores.

Ainda, determino a liberação da quantia dada em caução constante no ID no.
82769816
, mediante a expedição de alvará judicial nos dados bancários fornecidos nos autos.

Certifique a Sra. Gestora o decurso de prazo para apresentação da contestação.

Após, intime as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário” (id. 90612229 - Pág. 1 - Ação de origem sob no 1008303-28.2022.8.11.0003).

O recorrente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES LTDA,
qualificada nos autos, ingressou com
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
da decisão proferida no id.
90612229
, alegando a existência de omissão no julgado.

De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).

Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo da parte recorrente com a decisão proferida, visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pela parte embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.

E mais, a Lei 8.245/91, no art. 62, trata da emenda da mora para evitar a rescisão do contrato de locação.

Faculta a lei ao locatário, no prazo de quinze dias a partir da citação, requerer autorização para o pagamento do débito atualizado, mediante depósito judicial.

Tal pagamento deve ser feito independentemente de cálculo do contador do Juízo, porque com a inicial o autor deve anexar o demonstrativo atualizado do débito e porque como parte do contrato o devedor deve saber em quanto monta o seu débito.

O depósito deve abranger não só os aluguéis mais, também, os acessórios vencidos até a data da efetivação da
emendatio mora
.

Desse modo, pode ser até maior que o demonstrado contido da inicial. Deve abranger, também, as multas ou penalidades contratuais, se houver, os juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em 10% sobre o montante devido, se de outro modo não houver sido pactuado.

In casu, a embargante não efetuou o depósito dos valores cobrados pela embargada, conforme manifestação no id.
93210586
.

Destarte, não há que se falar em extinção da demanda por purgação da mora, eis que insuficiente o valor consignado judicialmente.

Ex positis
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos.

Cumpra a sra Gestora, integralmente, a decisão objurgada (id.
90612229
).

Lado outro, intime os litigantes para especificarem as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 (quine) dias, justificando-as. Intime
. Cumpra” (id. 95273375 - Pág. 1/2 -
Ação de origem sob no 1008303-28.2022.8.11.0003
).

Inconformado, o recorrente interpôs o recurso de agravo, na forma de instrumento, por tida violação ao art. 62, inciso III, da Lei de Locação, motivado pelo prosseguimento do feito sem lhe oportunizar a complementação do depósito destinado a purga da mora.

Estabelece o art. 62, inciso III, da Lei do Inquilinato.

“Art. 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte:
(Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009)

(...)

III – efetuada a purga da mora, se o locador alegar que a oferta não é integral, justificando a diferença, o locatário poderá complementar o depósito no prazo de 10 (dez) dias, contado da intimação, que poderá ser dirigida ao locatário ou diretamente ao patrono deste, por carta ou publicação no órgão oficial, a requerimento do locador”.

Com efeito, noticiado pelos locadores/agravados de que o depósito é insuficiente, cabe ao Juízo de piso facultar ao locatário/agravante complementar o depósito, o que influenciará quando da apreciação do mérito da ação.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. PURGAÇÃO DA MORA. DIREITO SUBJETIVO DO LOCATÁRIO. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. Na ação de despejo, em que se postula a rescisão contratual cumulada com a cobrança de aluguéis e acessórios da locação, faculta-se ao locatário a purga da mora para evitar a rescisão da locação, conforme art. 62, II, da Lei de Locações. 2. Efetuada a purga da mora, constitui direito subjetivo do locatário a manutenção do contrato locatício e a permanência no imóvel. 3. A purgação da mora envolve o pagamento integral das parcelas já vencidas, não abrangendo as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios decorrentes da distribuição do ônus da sucumbência. 4. Recurso conhecido e provido”. (TJDFT,
Acórdão 1388690
, 07345951420208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, é cristalino o descumprimento de preceito legal deduzido pela parte agravante, devendo, assim, sua pretensão prosperar, em parte.

É de salientar, que neste momento processual não comporta a extinção do feito pela via recursal, por destoar da legislação aplicada ao caso concreto.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para que o Julgador de piso faculte ao agravante/locatário/réu a complementar o depósito, nos termos do art. 62, inciso III, da Lei no 8.245/91.

Por derradeiro, ratifico a liminar concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023